Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710915-91.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: FRANCISCA SILVA SOARES D E C I S Ã O Recurso de Apelação - Desistência. O apelante requerer baixa dos autos e arquivamento. Tal requerimento processual equivale ao pedido de desistência do recurso. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à Apelação. Com o expresso requerimento de baixa, anote-se, desde já, o trânsito em julgado e voltem à origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator